Tribunal: STF
Processo: RE 80683
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
EMENTA: - Repetição do indébito. Legitimação ad causa para a ação que se funda, predominantemente, no art. 964 do Código Civil.
II. Ação possessória que finda por via de transação, visando ressarcir o réu das benfeitorias feitas de boa fé. Desistência do chamamento à autoria.
III. Tendo o promitente comprador cumprido o contrato, sem alcançar o domínio e perdendo a posse nas condições citadas, nem por isso deixou de ter legitimidade para se ver pago dos prejuízos sobrevindos, face ao vigente conceito atribuído ao instituto
da evicção.
IV. Recurso extraordinário, parcialmente, provido.